Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701922-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA ALVES GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão a quo que, em razão do não cumprimento da decisão que antecipou a tutela, determinou a imediata realização de tratamento de radioterapia com quimioterapia na autora, em hospital público ou particular, destacando que, caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, §4o, CPC). A parte agravante inicia aduzindo que o juiz a quo, ao fixar o cumprimento da obrigação, sob pena de cominação de multa diária, não deixou claro se houve a efetiva aplicação da penalidade ou se esta ainda poderá eventualmente incidir. A impugnação também se dá a fim de se evitar a preclusão da discussão acerca da multa até então fixada. Assevera ainda a ausência de concessão de prazo para o cumprimento da obrigação, tendo o juízo originário determinado o imediato cumprimento da liminar deferida. Defende que, no caso, seja fixado prazo razoável, com fulcro no art. 537 do CPC, ainda mais considerando a situação da saúde pública do Distrito Federal. Arremata afirmando que há poucas vagas disponíveis para realização de tratamento pretendido na rede pública de saúde e que, portanto, o atendimento imediato de uma determinação judicial de internação/tratamento nem sempre é possível, pois representa, necessariamente, a exclusão de um paciente da lista de espera, classificada segundo o critério de urgência e emergência, o que pode ocasionar, inclusive, o óbito ou o agravamento da condição clínica do paciente excluído. Anota que, na hipótese em apreço, constata-se que não houve qualquer descumprimento por parte da Administração da obrigação de fornecer tratamento/internação, mas sim, em verdade, deu-se a impossibilidade material de assim fazê-lo, em face da absoluta inexistência na rede pública de saúde de vagas para realizar o tratamento pretendido, e ainda ser necessária a consulta com especialista em oncologia de médico pertence ao SUS, mas que a parte já estava inserida na lista de regulação, isto é, se encontrava a espera de vaga para iniciar o referido tratamento, e que a busca continuava. Acrescenta que, longe de forçar o cumprimento da obrigação, que no caso se mostrou impossível, em face da carência de vagas e necessidade de avaliação oncológica por médico do SUS/público, a imposição da multa diária representa, na verdade, apenas mais uma sangria nas contas públicas, tornando até mais difícil, dessarte, a obtenção de recursos orçamentários para o cumprimento da decisão. Prequestiona a matéria legal e constitucional debatida. Com espeque no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer seja deferida medida liminar para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo. É o breve relatório. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Já o artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito não resta demonstrado. Isto porque, a decisão agravada se mostra suficientemente clara quanto a condenação da parte agravante a realizar imediatamente o tratamento requerido, seja na rede pública ou privada. Em que pese desnecessária, a decisão ainda esclarece que, em caso de não haver vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá a parte agravante providenciar a internação da parte agravada em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Com efeito, a alegada impossibilidade material não deve prevalecer. Não havendo os insumos necessários ou fila para tratamento, deve o Distrito Federal realizar o tratamento em hospital particular, como bem ressaltado na decisão recorrida, arcando com o necessário para o tratamento requerido. Quanto a alegada inexistência de prazo razoável é de se ressaltar que a liminar foi deferida em 31 de dezembro de 2019, em plantão judicial, tendo a parte agravada dela sido intimada em 02 de janeiro de 2020 (ID 52968806, origem). Não se monstra crível que, passados mais de um mês de sua intimação, venha o Distrito Federal alegar a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta liminarmente. No que tange a multa fixada, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, esta poderá ser modificada o valor ou a periodicidade, inclusive ser excluída, de ofício ou a requerimento, hipótese também que não assiste razão ao agravante quanto a alegada possibilidade de preclusão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator